Tribunal: TJPA
Processo: 0801174-78.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801174-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: ROSIENE DA SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE DEFERIU À AGRAVADA O RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. REJEITADA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA PREVENÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REVOGANDO-SE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, revogando-se liminar anteriormente deferida nos autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801174-78.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

AGRAVADA: ROSIENE DA SILVA DE MORAES.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interpostos pela
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, que deferiu pedido liminar, em sede de Mandado de Segurança, para o fim de, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinar que a autoridade coatora ora impetrada, a saber o Prefeito Municipal de
São Sebastião Da Boa Vista/Pa
, reestabeleça a carga horária da impetrante em 200 horas, no prazo de 05 dias, a contar da intimação pessoal, via mandado e sistema PJE. Ressaltou que o descumprimento acarretará multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta) dias, em favor da impetrante.

Aduz o impetrante que o presente agravo tem por objeto a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a liminar pleiteada para agravada, no Mandado de segurança nº. 0800710-17.2021.814.0056.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar determinado o restabelecimento da carga horária de 200 horas a agravada, no prazo de 05 dias, sob pena de multa.

O presente agravo visa a reforma da referida decisão, em razão da fundamentação equivocada da decisão, bem como pela grave decisão a ordem pública que a decisão causará ao Município.

Ressalta, incialmente, que o suposto ato ilegal alegado pela impetrante/agravada ocorreu em janeiro de 2021, porém o Mandado de Segurança somente foi interposto em dezembro de 2021, excedendo, portanto, o prazo legal de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei nº. 12.016/2009. Desta forma, afirma está latente a ocorrência da decadência do Mandado de Segurança.

Afirma que a agravada se tornou Servidora Pública municipal, após aprovação em concurso público de provas e títulos nº. 01/2006, tendo recebido seu decreto de nomeação em 2007. Acrescenta que da análise dos documentos acostados aos autos, a agravante juntou contracheque correspondente ao período de 2017, em que recebia vencimento com base em 100 horas, e outros valores a título de pró-labora e demais gratificações.

Esclarece que a agravada tem direito líquido e certo tão somente ao seu vencimento base, 100 horas, de acordo com conta no edital do concurso em que foi aprovada. Portanto, não existe ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, que reduziu a carga-horária da servidora para a sua carga-horária de origem, o seja, a prevista no edital.

Aduz que caso a impetrante/agravada continue recebendo pelas horas-aulas, a título de “
propter laborem
”, em estar prestando o referido serviço ao município, uma vez que cessou a necessidade de carga-horária suplementar, implicaria em dano ao erário público decorrente de pagamento ilegal.

Ressalta que a agravada recebeu por mais de 10 anos apenas o seu salário base, equivalente a 100 horas, de modo que só passou a receber remuneração equivalente a 200 horas em março de 2017, em razão de necessidade excepcional e temporária de serviço. Portanto, inexiste direito líquido e certo.

Por fim, requer: “
A - Ao (À) Eminente Desembargador (a) Relator (a), que se digne, de imediato, nos termos do art. 1019, I, do CPC, em atribuir efeito suspensivo ao presente agravo, no sentido de suspender-se os efeitos da decisão ora agravada, que determinou o restabelecimento da carga horária da servidora para 200h/mensais, bem como seja afastada a multa diária aplicada em face do ente público, PARA QUE SEJA SUSTADA ATÉ ULTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO, LOGO, SUSPENDENDO-SE O ATO IMPUGNADO;

B) Que se digne a conhecer e dar provimento ao presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo requerido supra, reformando-se definitivamente a decisão interlocutória agravada.

C) Seja a agravada intimada para responder o presente nos termos do art. 1019, II do CPC;”

Ao analisar o pleito liminar,
deferi
o efeito suspensivo. (ID n. 8070948)

Em
CONTRARRAZÕES
a agravada pugnou pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, com a revogação da liminar deferida. (ID n. 8329481)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8507972).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

Inicialmente, rejeito a preliminar de suspensão da prevenção, considerando que apreciei a liminar do presente agravo de instrumento, prorrogando-se a competência à minha relatoria.

No mérito, a questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu a carga horária da agravada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A agravada é professora municipal efetiva, aprovada no Concurso Público nº 001/2006 para o cargo de Professora em Regência de Classe, tendo sido nomeada em abril/2007 (ID n. 45498024 – autos originários), e cumpria desde o ano de 2017 jornada de 40 horas semanais, equivalente a 200 horas mensais. Entretanto, foi surpreendida com a súbita redução de sua carga horária em janeiro/2021, quando seus vencimentos passaram a ser calculados sob a quantia de 20 horas semanais, equivalente a 100 horas mensais, conforme contracheques acostados aos Ids nº 45498029 e seguintes dos autos originários.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da decisão agravada, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da agravada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município agravante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão agravada.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando neste momento a liminar deferida no ID n. 8070948.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/05/2022